Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712217-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA ALVES SILVA ROSITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CINTIA ALVES SILVA ROSITO, contra decisão prolatada em ação ordinária de indenização por danos materiais no 0702876-78.2025.8.07.0020, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 226242766): “A parte autora requer os benefícios da justiça gratuita. Todavia, entendo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada ao preenchimento das condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas de ingresso ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio de comprovantes de despesas mensais diversos, extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se.” Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pede o provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Afirma que parte autora possui 63 anos e enfrenta altos gastos com saúde (exames, remédios entre outros), apenas o plano de saúde da sua família possui um custo mensal de aproximadamente R$ 8.500, sendo o valor alto, pois a parte autora e seu esposo são pessoas idosas. A parte autora atualmente enfrenta uma situação de superendividamento com empréstimos em folha, tendo que desembolsar mensalmente R$ 3.328 de parcela referente a empréstimo consignado e aproximadamente R$ 3.000 por mês de financiamento imobiliário. Ressalta-se que a aposentadoria é a única fonte da parte autora e que apesar de ter um rendimento acima da média nacional, após todos os gastos relatados, com o valor remanescente ainda possui diversos custos mensais, como condomínio, água, energia, gás, telefone, internet, alimentação, farmácia, combustível, impostos (IPVA, IPTU), entre outros. Nos últimos anos, com o aumento do seu custo de vida, principalmente com custos de saúde, a parte autora foi obrigada a recorrer ao crédito (cartão, consignados, empréstimos) como uma forma de não ficar inadimplente e financiar suas dívidas, o que tem agravado sua crise financeira de forma recorrente. Desta forma, é imprescindível que a gratuidade de justiça seja concedida a parte autora, sob pena de não conseguir prosseguir com seu processo, devido a impossibilidade do pagamento das custas iniciais, entre outras (perícia, demais custas, eventual sucumbência), sem colocar em risco a sua subsistência e de sua família. A relação processual ainda não foi angularizada na origem. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação ordinária de indenização por danos materiais no 0702876-78.2025.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor de Banco do Brasil S/A. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante é uma idosa de 63 anos, aposentada do cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil, Classe "Especial", percebendo a remuneração mensal bruta de R$19.868,32 e, após abatidos os descontos compulsórios e os empréstimos consignados, percebe a remuneração líquida de R$ 10.609,30 (ID 229547768). A parte autora demonstrou que possui gastos com plano de saúde (ID 229547772), outros empréstimos diretamente em conta bancária (ID 229547770) e prestação habitacional (ID 69999361). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade dos agravantes de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator